Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-37.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), ASD SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA (APELANTE), JOSE HUGO DE ALMEIDA - CPF: 433.063.141-53 (APELANTE), GUSTAVO LUIZ DE SIQUEIRA CALDAS - CPF: 768.140.841-04 (APELANTE), EDESIO DUARTE - CPF: 474.261.601-49 (APELANTE), ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP - CNPJ: 13.841.170/0001-40 (APELANTE), ASD SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 02.966.933/0001-63 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

1 –Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a demanda sem oportunizar a produção de provas requeridas pelos apelantes, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito e estritamente documental. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa, argumentando que a prova oral poderia demonstrar a ausência de vínculo contratual entre as partes e a ilicitude das cobranças impugnadas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova testemunhal e documental requerida pelos apelantes caracteriza cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória.

RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento da produção de provas, quando essenciais para a elucidação dos fatos controvertidos, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativa injustificada de produção probatória caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a improcedência do pedido decorre da suposta ausência de provas.

5 – No caso concreto, o julgamento antecipado da lide impediu o exercício do direito à prova dos apelantes, tornando necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução probatória.

DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

1 - O indeferimento imotivado de provas essenciais ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa.

2 - O julgamento antecipado da lide, quando os elementos constantes dos autos não são suficientes para a solução do conflito, justifica a anulação da sentença para a reabertura da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ASD SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
,
JOSE HUGO DE ALMEIDA
,
GUSTAVO LUIZ DE SIQUEIRA CALDAS
e
EDESIO DUARTE,
contra a sentença dos embargos monitórios, nº 1015531-37.2022.8.11.0041, opostos em desfavor de
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
, que julgou a ação improcedente,

constituiu título executivo judicial em favor do apelado.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória pleiteando o recebimento de R$ 1.387.520,15 (um milhão trezentos e oitenta e sete mil quinhentos e vinte reais e quinze centavos), com fundamento no suposto descumprimento de contrato de prestação de serviços.

Alegou que, desde 2012, atuava como agente comercial da empresa apelante, captando clientes em troca de comissão de 10% sobre os valores líquidos faturados.

Interposto recurso de apelação (id. 232448776), os apelantes alegam preliminar de cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de provas essenciais, especialmente prova oral, que poderia demonstrar a ausência de vínculo contratual entre as partes e a ilicitude das cobranças realizadas pelo apelado.

No mérito, argumentam que o contrato é nulo ou anulável, pois o apelado, na verdade, nunca atuou como agente comercial, mas sim como advogado de construtoras e administradoras condominiais, utilizando-se de sua influência para obter benefícios financeiros.

Ainda, que o contrato firmado não poderia gerar obrigações infinitas de pagamento de comissão sem que houvesse um prazo determinado.

Além disso, afirmam o contrato teria sido verbalmente rescindido em 2019.

Argumentam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Com tais considerações, requereu a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à fase instrutória, com a produção das provas requeridas.

Subsidiariamente, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios, cassando o mandado monitório expedido e reconhecendo a rescisão contratual.

Por fim, requereram a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 232448795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas essenciais, notadamente a prova oral, que poderia demonstrar a ausência de vínculo contratual entre as partes e a ilicitude das cobranças realizadas pelo apelado.

Analisando os autos (id. 232448744 - Pág. 2), verifico que o juiz da origem determinou que a partes especificassem as provas que desejavam produzir.

Os embargantes/apelantes, requereram a oitiva do pessoal do embargado/apelado, e testemunhas. (id. 232448746 - Pág. 1).

Em resposta, o embargado/apelado afirmou que por se tratar de exclusivamente de matéria de direito, estritamente documentais, não pretendia produzir mais provas. (id.

232448747 - Pág. 3).

Entretanto, o Juiz da primeira instância indeferiu a produção da prova requerida, com o seguinte argumento. (id. 232448748 - Pág. 3.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de origem antecipou o julgamento da lide sem oportunizar a realização da instrução probatória, desconsiderando os requerimentos tempestivos dos embargantes para produção de prova testemunhal, documentais adicionais e eventuais perícias que se fizessem necessárias para elucidação dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a negação injustificada da produção de provas configura cerceamento de defesa, notadamente quando os elementos requeridos são essenciais para a solução da controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido. (stj, AgInt no AREsp 1406156 SP 2018/0313882-5, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 28/06/2021).

Nesse sentido, segue a jurisprudência colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002107-97.2019.8.11.0051, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 13/03/2024).

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025